Tribunal: TJSP
Processo: 2045285-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E DETERMINOU A REDISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO PARA A COMARCA DO DOMICÍLIO DO AUTOR (NOVA ALIANÇA/SP) - INADMISSIBILIDADE RECURSAL - Hipótese que não se subsume ao rol taxativo ao artigo 1.015 do Código de Processo Civil - Recurso não conhecido.